Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717413-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FS ALVES RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. MEMÓRIA DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. O embargante que pretende o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês e requer a sua limitação nesse patamar carece de interesse recursal se o título executivo e os cálculos apresentados pelo embargado fixaram juros de mora nesse percentual. 2. Viola a dialeticidade o apelante que se limita a requerer a exclusão dos encargos da obrigação no tópico dos pedidos recursais, sem apresentar qualquer argumento para fundamentar por qual razão a sentença deve ser reformada nesse ponto. 3. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional na sentença que analisou expressamente o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O julgador não é obrigado a enfrentar os julgados não vinculantes invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese (CPC/2015 489 § 1 VI 927). 4. Não há que se falar em iliquidez do título extrajudicial por ausência de juntada do contrato que originou a repactuação da dívida, se a execução foi lastreada unicamente em cédula de crédito bancário, devidamente anexada ao processo, acerca da qual não há notícia de renegociação. 5. A memória de cálculo que instruiu a petição inicial da execução, em que consta todo o histórico do débito, as amortizações realizadas e suas respectivas datas, o saldo devedor atualizado e a discriminação dos encargos incidentes durante o período de crédito em aberto e em virtude do inadimplemento, atende aos requisitos previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e no art. 798, I, “b”, do CPC/2015. 6. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à cédula de crédito bancário emitida com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, que não se enquadra no conceito de destinatária final (CDC 2). Precedentes. 7. Não se conheceu parcialmente do apelo do embargante e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 700, §2o, inciso I, 785 e 798, todos do Código de Processo Civil, sustentando a iliquidez do título que lastreia a execução, porquanto ausente a juntada do contrato que deu origem à dívida e da memória de cálculo; c) artigos 51, inciso IV, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a incidência da lei consumerista in casu, uma vez que existiriam cláusulas abusivas no instrumento contratual anexado na petição inicial, ressaltando a abusividade das taxas de juros; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, ao argumento de que o percentual arbitrado se mostra desarrazoado; e) artigos 8o, 789, 803, 832 e 833, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJGO, do TJSP, do TJRS, do TJMS e do TJDFT, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208 (ID 70437842). Pede, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, 700, §2o, inciso I, 785 e 798, todos do Código de Processo Civil e 51, inciso IV, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Suscito, de ofício, preliminar de violação à dialeticidade quanto ao pedido de que “(...) sejam afastados os encargos moratórios, ou seja, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios quando do julgamento da demanda (...)”. Isso porque o embargante/apelante limitou-se formulá-lo no tópico dos pedidos recursais, sem expor qualquer argumento para defender que a sentença que rejeitou a impugnação aos citados encargos merece reforma. Assim, não conheço do apelo interposto pelo embargante, FS Alves Restaurante LTDA., quanto ao pedido de afastamento dos encargos moratórios” (ID 65914446 – Pág.5/6). Insta salientar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “é deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Os referidos vetos sumulares (enunciado 283 e 284, ambos da Súmula do STF) também impedem a admissão do recurso fundamentado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento esta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne ao dito malferimento aos artigos 8o, 789, 803, 832 e 833, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, destaca-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024